Tribunal: TJMT
Processo: 1002308-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002308-72.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Nulidade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), RODRIGO LUCAS DA SILVA - CPF: 015.479.211-02 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (IMPETRANTE), FLAVIO LUIZ VITTORAZI GUIMARAES - CPF: 065.753.691-11 (TERCEIRO INTERESSADO), P. S. R. D. S. - CPF: 098.041.581-08 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR

– IMPROCEDÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA E SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS – INFORMAÇÕES RECEBIDAS DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA – PRÉVIAS INVESTIGAÇÕES – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – ARGUIÇÕES CONCERNENTES À APRECIAÇÃO MERITÓRIA – ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA – SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE NULIDADE AFASTADA –

2.
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – ENUNCIADO N. 06/TCCR/TJMT

– RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Inexiste guarida à arguição de invasão de domicílio, uma vez que a situação envolve crime de natureza permanente [tráfico de drogas], hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.

Na hipótese dos autos, os agentes policiais receberam informações repassadas pela agência de inteligência local no sentido de que o paciente estaria sendo investigado pelo seu envolvimento com o comércio malsão, tendo sido inclusive visualizado ao entregar substâncias análogas a entorpecentes a terceiros que iam à sua residência; contexto em que, na data fatídica, se obteve a informação de que o increpado estava deixando sua residência, na companhia de terceiro, na posse de substância entorpecente, ensejo em que se realizou sua abordagem pessoal e se logrou êxito em apreender o material ilícito. Nesse momento, tendo sido visualizada a tentativa, por parte da companheira do paciente, se arremessar pelo muro objeto suspeito, não há falar em ausência de fundadas razões para ingresso na residência, oportunidade em que se apreenderam, inclusive, mais entorpecentes; arma de fogo; balança de precisão; máquina de cartão de crédito; e dinheiro em espécie.

3.

Por derradeiro, sabe-se que, com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar.

4.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade de entorpecente apreendido [19,210 kg (dezenove quilos e duzentos e dez gramas) de cocaína e 8,385 kg (oito quilos e trezentos e oitenta e cinco gramas) de maconha], bem como do risco concreto de reiteração delitiva extraído do inquérito policial e da ação penal que tramitam em desfavor do paciente, ambos pela suposta prática do delito de tráfico de drogas; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida. Precedentes.

6.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1002308-72.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE: Dr. ALAM DIAS RODRIGUES

PACIENTE: RODRIGO LUCAS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
homologar a prisão em flagrante do paciente e convertê-la em segregação preventiva
nos autos do APFD n. 1000399-74.2024.8.11.0006 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06
, e pelo
art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
18/01/2024
pela suposta prática dos crimes supramencionados, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
afastar
as arguições de nulidade apresentadas pela i. Defesa e
homologar o auto de prisão em flagrante
,
com posterior
conversão em prisão preventiva
.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de
nulidade da abordagem policial
, por ausência de fundadas razões aptas a justificar o
ingresso em domicílio
por parte dos agentes de segurança pública, bem como a
busca pessoal
realizada em desfavor do paciente; ensejo em que o impetrante também tece pleito de reconhecimento de
nulidade de todas as provas obtidas
, a acarretar o
trancamento
das investigações.

Adicionalmente, suscita ter sido a decisão constritiva proferida
à míngua de fundamentação adequada
, encontrando-se ausentes os
requisitos e pressupostos
da segregação preventiva, tendo o d. juízo
a quo
se apoiado tão somente na mera
quantidade de entorpecentes
e na existência de
ação penal em curso
em desfavor do paciente, referente a fatos supostamente ocorridos em março de 2018, ou seja, há quase 06 (seis) anos.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
até o julgamento definitivo da ordem.

No
mérito
, postula-se a concessão em definitivo do
habeas corpus
, para ver reconhecida a
nulidade
das provas obtidas mediante violação à garantia da inviolabilidade domiciliar e pessoal, com o consequente
trancamento das investigações
e a concessão de
liberdade
ao paciente; e, alternativamente, para
revogar
a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas, se necessárias.

A petição inicial veio acompanhada de documentos do ID 200907181 ao ID 200907195.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 201073659), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 202101157.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 204466671).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
RODRIGO LUCAS DA SILVA
e
Flávio Luiz Vittorazi Guimarães
foram
presos em flagrante delito
, em
18/01/2024
, o primeiro pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido
; e o segundo, apenas pelo delito de
tráfico de drogas.

Conforme se extrai do Relatório n.
2024.7.16035, subscrito pela d. autoridade policial, na data fatídica, policiais militares receberam informações repassadas pela agência local de inteligência de que, na Rua das Espíndolas, s/n, Bairro Jardim Celeste, em Cáceres/MT,
RODRIGO
teria recebido uma grande quantidade de entorpecentes no dia anterior, tendo sido o paciente inclusive visualizado, por agentes em campana, entregando materiais com aparência de entorpecentes a terceiros que iam até sua residência.

No dia 18/01/2024, portanto, equipes da Força Tática realizaram patrulhamento pelas imediações quando obtiveram a informação de que
RODRIGO
estava deixando a residência na companhia de um segundo suspeito, em uma motocicleta
Fan 125
, de cor reta e placa NJD-3856, na posse de um invólucro que aparentava ser entorpecente, por sob a camisa.

Em razão disso, a equipe FT90 da Força Tática realizou a abordagem dos suspeitos, oportunidade em que
RODRIGO
quebrou o aparelho celular que trazia consigo. Posteriormente, sob sua camisa, localizou-se um invólucro de substância análoga a maconha e, com o outro suspeito,
Flávio
, mais duas porções de substância análoga a maconha.

Na ocasião, os policiais visualizaram, pelas grades do portão da residência, que a companheira adolescente de
RODRIGO
,
Paula
, tentou arremessar um objeto pelo muro, mas não teve êxito; razão pela qual, face ao flagrante e à existência de fundadas razões, os policiais adentraram a residência, onde se encontravam
Paula
e duas crianças de colo. Verificou-se que o objeto que a adolescente havia tentado arremessar para fora da residência era um pote que continha mais porções de substância análoga a maconha.

Em revista na residência, acompanhada pelos suspeitos, foi encontrado um saco de estopa, no quintal, próximo a uma plantação de mandioca, contendo 10 (dez) tabletes de substância análoga a maconha; além disso, foi também encontrado um tambor de plástico, contendo 19 (dezenove) tabletes de substância análoga a pasta-base de cocaína, nos fundos do local.

Não bastasse, no interior do imóvel foram também encontradas uma arma de fogo, adaptada para calibre .22; uma balança de precisão; uma máquina de cartão; e R$ 308,75 (trezentos e oito reais e setenta e cinco centavos) em espécie.

Conforme constatado pelo laudo pericial n. 531.3.10.9047.2024.157678-A01, as substâncias apreendidas totalizaram
19,210 kg (dezenove quilos e duzentos e dez gramas) de cocaína
e
8,385 kg (oito quilos e trezentos e oitenta e cinco gramas) de maconha
; tendo sido ainda constatado, conforme o laudo pericial n. 531.2.13.9047.2024.157725-A01, que o armamento encontrado, originalmente de pressão e de calibre .5mm, fora adaptado para efetuar disparos de calibre .22, encontrando-se
apto e eficiente para realizar disparos
.

Após a prisão em flagrante dos suspeitos, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar de ambos e decretou a
prisão preventiva
de
RODRIGO
, concedendo a
liberdade provisória
a
Flávio
, condicionada ao uso de
monitoramento eletrônico
; contexto em que se insurge o d. causídico,
sustentando a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente pela
nulidade das buscas pessoal e domiciliar
, ao que acrescenta a tese de
ausência de fundamentação idônea
da decisão segregatícia, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da aventada nulidade da abordagem policial

De proêmio, vindica o d. causídico o reconhecimento da
nulidade das buscas pessoal e domiciliar,
com esteio na tese de que a abordagem dos milicianos se encontraria
eivada de ilegalidade
, por
ausência de fundadas razões
, tudo a acarretar a nulidade não apenas do claustro do paciente, mas também dos
elementos informativos
colhidos na ocasião, a resultar, via de consequência, no próprio
trancamento das investigações
, por ausência de justa causa.

Nesse contexto, deve-se sublinhar que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade a prisão do paciente, em atenção ao que dispõe a lei processual penal.

Fixadas essas premissas, após analisar os autos, estou convencido de que a insurgência
não comporta acolhimento
.

Isso porque, como é cediço, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas, ou mesmo a partir da notícia da prática de outros crimes.

Ademais, conquanto a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Com efeito, na hipótese dos autos, ao que tudo indica, a abordagem policial somente ocorreu porque policiais militares receberam a informação, advinda da agência local de inteligência, de que
RODRIGO
já vinha sendo monitorado pelo possível envolvimento com o delito de
tráfico de drogas
, tendo se registrado, inclusive, que o paciente
teria sido visualizado, por agentes de segurança, entregando, na companhia de sua companheira adolescente,
Paula
, materiais com aparência de entorpecentes a terceiros que se dirigiam até sua residência
.

Na data fatídica, os policiais
Eliandro Charmo Leite
e
Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda
relataram que as equipes de Força Tática realizaram patrulhas nas imediações quando receberam a informação de que
RODRIGO
estava deixando a residência, na companhia de
Flávio
, ambos em uma motocicleta, trazendo consigo uma porção de substância análoga a entorpecente sob a camisa.

Em sequência, logo que os policiais realizaram a abordagem, lograram êxito em
encontrar um invólucro de substância análoga a maconha, sob a camisa de RODRIGO
, que, diante da presença dos milicianos, prontamente
quebrou o aparelho celular que trazia consigo
; vindo a ser apreendidas, as demais, outras duas porções de entorpecente na posse de
Flávio
.

Nesse momento, os policiais conseguiram visualizar, pelas grades do portão, que
Paula
tentava arremessar um objeto pelo muro, sem êxito; razão pela qual,
diante do flagrante e da fundada suspeita
, devidamente justificadas
in casu
, procederam ao ingresso domiciliar, ensejo em que apreenderam, no total,
19,210 kg (dezenove quilos e duzentos e dez gramas) de cocaína
e
8,385 kg (oito quilos e trezentos e oitenta e cinco gramas) de maconha
; além de uma arma de fogo; uma balança de precisão; uma máquina de cartão; e R$ 308,75 (trezentos e oito reais e setenta e cinco centavos) em espécie.

Diante desse cenário, reputo
evidente
a situação de flagrância decorrente do caráter permanente do crime de tráfico de drogas, bem como
inconteste
a presença de fundadas suspeitas a legitimar a atuação policial, tanto no que concerne à
busca pessoal
quanto à
busca domiciliar
;
inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante na abordagem policial ou nas provas obtidas por meio dela
.

Dessa forma, tenho que
assiste integral razão ao d. juízo
a quo

que, em sede de audiência de custódia, assim consignou,
in verbis
:

“Nessa toada, como se sabe, nos termos do art. 244 do CPP,
a busca pessoal independe de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. No caso dos autos, entendo que tais requisitos legais foram cumpridos.

No caso dos autos, os Policiais estavam em diligencias a fim de apurar as informações recebidas de que naquele local estaria ocorrendo a venda de entorpecentes.
Não se trata, portanto, de hipótese de busca pessoal realizada de forma aleatória e indiscriminada em pessoas escolhidas a esmo em via pública, havendo fundada suspeita para a abordagem policial. Este contexto afasta a aplicação dos precedentes indicados pela Defensa de Rodrigo.

Portanto, verifica-se que
havia fundada razão para a realização da abordagem, com a consequente busca pessoal, não havendo que se falar em nulidade.

De igual modo,
afasto a nulidade aventada pela Defesa quanto à entrada dos policiais em domicilio, uma vez que feita a abordagem, localizou-se entorpecentes com os suspeitos, o que gerou a fundada razão de que havia entorpecentes dentro da residência em situação flagrancial, por isso os policiais, de maneira legal e licita, ingressaram na residência, conforme o Tema 280 do STF.

Logo,
não há que se falar em nulidade das provas obtidas com a busca na residência, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem e da busca pessoal se confirma com a localização dos entorpecentes.

Necessário salientar que
os Policiais Militares agiram fazendo jus ao poder de polícia que lhe é conferido pelo Estado, que dentre as funções da polícia está o de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, conforme disposto no art. 144, § 5o, da Constituição Federal, não havendo que se falar em ilegalidade na atuação policial.

Assim sendo,
não há que se discutir a legalidade da entrada na residência quando observadas as determinações legais, uma vez que tal atividade está intrinsecamente relacionada à preservação e manutenção da ordem pública, conforme regramento constitucional consignado anteriormente
”.

(Decisão de ID 138927846 – autos n. 1000399-74.2024.8.11.0006). — Destaquei.

Em conclusão, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus,
sem intrusão no mérito da questão, reservado a eventual Ação Penal
—, não há como concluir pela nulidade da prisão em flagrante; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pelo d. causídico no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Por oportuno, não é demais rememorar que, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Nesses termos,
afasto a arguição de nulidade da prisão em flagrante do paciente
, prosseguindo à apreciação da tese de inidoneidade da decretação da segregação cautelar.

2.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento perfunctório, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face ao
risco de reiteração delitiva
e à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente, em vista da
quantidade de entorpecente apreendido.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Nesse prisma,
entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque as circunstâncias em que os fatos ocorreram demonstram, até o momento, a ocorrência do crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, principalmente em razão de haver apreensão de aproximadamente 10 tabletes de maconha e 19 tabletes de pasta base de cocaína, os quais pesam aproximadamente 19 kg (dezenove quilogramas) e 8 kg (oito quilogramas), respectivamente, de entorpecentes.

Ademais, foram encontrados no local (residência de Rodrigo)
outros apetrechos que são comumente utilizados na prática de crimes dessa natureza, quais sejam: arma de fogo, balança de precisão, maquina de cartão e certa quantia em dinheiro, aliado ao fato de os policiais terem recebido informações de que no local estava ocorrendo a venda de drogas.

Além do mais,
considerando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, há chances de o custodiado estar envolvido com facção criminosa, uma vez que é de conhecimento notório nesta região que a prática do comércio de drogas somente é permitida/autorizada pelos lideres faccionados, ainda mais em grande quantidade, como é o caso dos autos.

Nesse viés, não obstante o indiciado ser, em tese, primário, verifico que
a conduta praticada é extremamente grave e foi praticada em uma região fronteiriça com o país da Bolívia, conhecida pela rota do tráfico internacional, de modo que a existência de condições pessoais favoráveis não teria o condão de lhe restituir o
status libertatis
, já que presentes os pressupostos, requisitos e condição de admissibilidade para a convolação da prisão flagrancial em preventiva, fazendo-se, assim, mais que necessária a segregação dos autuados, já que
a natureza do crime ora imputado afeta diretamente a ordem pública
.

Importa ainda apontar, que
o flagranteado
Rodrigo
, possui ação penal em andamento na Comarca de Coxim/MS – Autos no 00000982-44.2018.8.12.0011, pela prática do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que demonstra sua reiteração delitiva na prática de delitos dessa natureza, sendo insuficientes, portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como forma de evitar que volte a delinquir
”.

(Decisão de ID 138927846 – autos n. 1000399-74.2024.8.11.0006). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação defensiva, tendo sido o paciente detido em flagrante delito, em conjunto com o suspeito
Flávio
, na posse de
19,210 kg
(dezenove quilos e duzentos e dez gramas) de
cocaína
e
8,385 kg
(oito quilos e trezentos e oitenta e cinco gramas) de
maconha
, em região fronteiriça conhecida pelo
tráfico internacional de drogas
; estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Não bastasse, verte dos autos que o paciente responde à Ação Penal n. 00000982-44.2018.8.12.0011, em trâmite perante o d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Coxim/MS, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, contexto em que, ainda que o d. causídico se insurja contra a data em que perpetrado, em tese, o referido delito [
28/03/2018
], não se deve ignorar que o paciente também é investigado nos autos do IP n. 0004114-20.2019.8.11.0006, em trâmite perante o d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, pela prática do delito de
tráfico de drogas
, tendo sido preso em
flagrante delito
em
25/04/2019
.

Trata-se, portanto, de circunstâncias que
corroboram
o
periculum libertatis
já constatado, a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RODRIGO LUCAS DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024